Tribunal: STF
Processo: RE 721553
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 639.228-RG/RJ. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 127 E 129 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NORMA REVOGADA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. LEI 12.971/1998 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. É inaplicável, em sede extraordinária, o comando do art. 493 do CPC/2015, que dispõe sobre a análise de fato superveniente em juízo, salvo em circunstâncias especialíssimas, como a alteração da competência constitucional, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O Plenário Virtual desta Corte, ao exame do ARE 639.228-RG/RJ, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema atinente à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova em processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. A ausência de fundamentação quanto aos dispositivos apontados como violados atrai a aplicação da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    4. Remanesce o interesse da parte em ver declarada a inconstitucionalidade de norma revogada, tendo em vista os efeitos gerados durante sua vigência. Consoante precedentes desta Corte, é constitucional a Lei 12.971/1998 do Estado de Minas Gerais, que prevê a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias, considerada a competência concorrente entre União e Estados federados para legislar em matéria de segurança nas relações de consumo (art. 24, incisos V e VIII e § 2º, da Carta Magna).



    5. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.